Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720286-12.2025.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa à persecução penal, mediante aplicação do princípio da insignificância. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há justa causa ao prosseguimento da ação penal, considerando, especialmente, o cabimento ou não do princípio da insignificância na espécie. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o STF, para a incidência do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Na espécie, não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância, em razão do alto grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, que ostenta em sua folha de antecedentes 31 (trinta e uma) anotações criminais pela prática, em sua quase totalidade, de crimes contra o patrimônio. IV - DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que não há justa causa para a ação penal, ao argumento de que deve ser aplicado in casu o princípio da insignificância, em razão das particularidades do caso concreto, as quais evidenciam a mínima ofensividade, a inexpressividade da lesão, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a ausência de periculosidade social. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância. (AgRg no AREsp n. 3.034.051/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AREsp n. 2.971.644/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020